Tribunal: TJDFT
Processo: 0013396-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013396-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51152609 e 49545966, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 49165610. O exequente consignou também que JANSLER PINHEIRO DE ARAGAO renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 49545966). Os embargos à execução n. 0001117-45.2009.8.07.0000 transitaram em julgado, conforme ID: 25743337. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 25743338). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 49165610, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por JANSLER PINHEIRO DE ARAGAO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 49165610, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de JOAO CARLOS DOS REIS, MARIA NASCIMENTO SANTOS e MARTA LOPES SANTOS BARROS, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor de MARIA ANTONIA TERTULINO DE SOUSA e MARIA DE LOURDES ALVES PEREIRA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor JANSLER PINHEIRO DE ARAGAO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador